Tribunal: TJES
Processo: 5004349-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004349-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
AGRAVADO: EDELZUITA BARBOSA BRANDAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A em face da decisão reproduzida no id. 977959, proferida pelo Juiz de Plantão da 1ª Região (ação atualmente em trâmite na 2ª Vara Cível de Vitória), nos autos da ação ordinária ajuizada por Edelzuita Barbosa Brandão, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a agravante providencie a autorização da internação da agravada em UTI, a fim de que receba todo o tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 902152), a agravante alega que (a) a agravada encontra-se em período de carência e, portanto, não possui direito à internação, (b) a contratação ocorreu em 28/07/2020, sendo que o prazo para internações clínicas, cirúrgicas e UTI é de cento e oitenta dias, (c) a manutenção da decisão gera desequilíbrio contratual, com drástico abalo no planejamento econômico e financeiro, além de repercussão para todos os beneficiários, e (d) o prazo de vinte e quatro horas para hipóteses de urgência e emergência refere-se às hipóteses em que a pessoa recebe atendimento, ou seja, é admitida em um hospital e passa por avaliação médica, carecendo a matéria de regulamentação pela Agência Nacional de Saúde.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para indeferir a tutela de urgência.

Contrarrazões no id. 1127113.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
13

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

S
obre a cláusula de carência de planos de saúde,
“A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(AgInt no REsp 1709670/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018).

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 597, estatuindo que
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”
.

V
erifica-se que a agravada possui oitenta
e
cinco anos de idade e foi internada no hospital da agravante (Medsenior) em decorrência de acidente vascular cerebral e possível tromboe
mbo
lismo pulmonar, com necessidade de internação urgente em UTI
conforme laudo médico datado de 14/11/2020 (p. 15 do id. 977958).

Assim, considerando que a contratação ocorreu em 28/07/2020, deve ser afastado o período de carência de cento e oitenta dias,
em conformidade com os arts. 12, V,
c
e 35-C, I da Lei nº 9.656/98.

A jurisprudência desta C
âmara

é firme no mesmo sentido
, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação Súmula nº 597/STJ.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190048617, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

“
2.
Acerca da referida cláusula de carência do contrato de plano de saúde, é cediço pelo C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da súmula 597, afirma que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI), posto que não cumprido prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em caso de internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150014690, Relato
r
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

“
Uma vez constatada a urgência do tratamento médico de que necessita a agravada, fácil a constatação de que agiu com acerto o magistrado singular ao deferir a medida urgente em seu favor, notadamente porque tal entendimento se harmoniza com a exegese firmada no âmbito da Corte uniformizadora, no sentido de que [...]a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes.[...] (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Nesse viés
,
por laborar o
perigo de dano em favor da agravada
e ter esta demonstrado a probabilidade de seu direito
, devem ser mantidos os efeitos da decisão proferida em 1ª instância.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - CLÁUSULA DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – ÓBICE A ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SEGURADA IDOSA DIAGNOSTIFICADA COM AVC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Segundo a jurisprudência do STJ,
“
a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência”
(AgInt no REsp 1709670/DF).

2 -
Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 597, estatuindo que
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”
.

3 – A
agravada possui oitenta
e
cinco anos de idade e foi internada no hospital da agravante em decorrência de acidente vascular cerebral e possível tromboe
mbo
lismo pulmonar, com necessidade de internação urgente em UTI
conforme laudo médico datado de 14/11/2020
,
ao passo que a contratação ocorreu em
28/07/2020, deve
ndo
ser afastado o período de carência de cento e oitenta dias,
em conformidade com os arts. 12, V,
c
e 35-C, I da Lei nº 9.656/98.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.